Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705590-94.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: JOÃO GOMES DE ARAÚJO, ANA LUCE DE FRANCA ARAÚJO, JOÃO DANIEL DE FRANCA ARAÚJO, RODNEY GOMES DE ARAÚJO, ILDA CRISTINI GOMES DE ARAÚJO TEIXEIRA, CLOVIS GOMES DE ARAÚJO, MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO, LUCIVALDO TEIXEIRA DOS SANTOS JÚNIOR AGRAVADA: IOLANDA COSTA DE ARAÚJO DESPACHO JOÃO GOMES DE ARAÚJO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026